Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-53.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701101-53.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO FERNANDES DE SOUZA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por FLÁVIO FERNANDES DE SOUZA contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, em autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer proposta contra NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., ré e reconvinte, julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedentes os reconvencionais, nos seguintes termos: “(...) julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Ainda, julgo PROCEDENTE o pedido reconvencional, a fim de condenar o requerente FLAVIO FERNANDES DE SOUZA a pagar à requerida NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A o valor de R$ 127.970,32 (cento e vinte e sete mil, novecentos e setenta reais e trinta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o vencimento. Por conseguinte, julgo resolvido o mérito, forte no disposto no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Mantenho, todavia, determinação liminar para que eventual cobrança dos valores devidos não envolva a suspensão dos serviços de energia elétrica, pelos motivos já expostos em ID 155690808.”. Em suas razões recursais (ID 57573197), alega o apelante alega que: 1) o juízo foi induzido em erro, diante das provas dos autos que atestam que o apelante, consumidor, não adulterou o medidor de energia elétrica, antes gerenciado pela Companhia Energética de Brasília – CEB, e agora administrado pela apelada; 2) a apelada enviou diversos representantes para análises, que foram realizadas sem a devida informação, além do fato de que várias inspeções foram realizadas para certificar o funcionamento do aparelho; 3) foi surpreendido pela carta-cobrança 2128/2022 por parte da empresa ré, e que, após inspeção, número 727785510101, em 24.10.2022, na Unidade Consumidora, 1314329-8, foram colocados resistores nos condutores de corrente das fases A, B e C, impedindo que o medidor funcione corretamente, deixando de registrar toda a energia que deveria medir; 4) Durante o período de 22.11.2019 a 24.10.2022, (36 ciclos), apontaram a existência de registro de energia a maior, com apuração do débito de R$ 127.970,32; 5) os recursos administrativos interpostos na origem foram indeferidos arbitrariamente etc. A petição reproduz os mesmos fundamentos da petição inicial. Tece considerações sobre fatos contraditórios acerca da perícia técnica realizada no medidor de energia retirado da sua propriedade, inclusive quanto a aumento de energia durante o arrendamento da terra a terceiros e consumos mínimos de energia nos meses de novembro de 2019 a fevereiro de 2020. Argumenta que há tendência de aumento normal de consumo em curto período, na fase de abate de aves. Sustenta que após a privatização dos serviços e energia, as fiscalizações são arbitrárias e contraditórias com a fiscalização antes realizada pela CEB, por entender demonstrados o fumus boni juris e o periculum in mora. Pondera que estão presentes os elementos e condições da ação, que há possibilidade de cumulação de pedidos e que deve ser observado o foro de eleição. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e da inversão do ônus da prova, para que a ré apresente documentos ao juízo comprovando a legalidade da imputação do débito. Requer pedido liminar de cumprimento da obrigação de fazer, para exclui o nome do autor constantes em bancos de dados de proteção ao crédito e de não interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica. Ao final, requer a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes e improcedentes os pedidos da reconvenção, além da inversão do ônus da sucumbência. Preparo não recolhido, em razão da gratuidade da justiça concedida na origem (ID 57573147). Contrarrazões apresentadas (ID 57573199), com preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Determinada intimação do apelante para se manifestar quanto à preliminar arguida em contrarrazões (ID 58099950). Intimado, o apelante não apresentou manifestação (ID 58946810). É o relatório. DECIDO. O recurso não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O artigo 1.010, III, do CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”. Cabe ao apelante, portanto, impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Sobre o assunto, consigne-se lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo dos recorrentes a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (...). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites da atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicado precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. (...) Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso”. (Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Jus Podivm, 2018, p 1589/1590) Logo, somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. Nesse sentido, preceitua o art. 932, III, do CPC que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A jurisprudência é firme no sentido de que o apelante não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Tampouco é admitida a mera repetição dos fundamentos apresentados na inicial ou na contestação, sem que fiquem claros os motivos pelos quais o recorrente discorda do entendimento manifestado na sentença. A título exemplificativo, registrem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. I. Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor de ex-prefeito municipal, alegando, em síntese, que o agente político teria determinado o não fornecimento de medicamentos aos munícipes, violando, em vista disso, os princípios da administração pública (art. 11 da Lei 8.429/92). Por sentença, julgou-se improcedente a ação. Interposto recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou-lhe provimento. Irresignado, o Parquet interpôs recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, no bojo do qual afirmou negativa de vigência ao artigo 11, caput, da Lei n. 8.429/92. Em juízo de admissibilidade, o recurso foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com fundamento no enunciado da Súmula n. 7 do STJ. Adveio, então, a interposição de agravo, a fim de possibilitar a subida do recurso. II. O recurso não merece acolhida. Conforme já assentado pela Corte Especial deste Tribunal Superior ao julgar o EAREsp n. 746.775/PR, cujo julgamento foi concluído na sessão realizada em 19 de setembro de 2018, cabe ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. III. No caso, o agravante deixou de impugnar especificamente o óbice apontado pelo Tribunal de origem, apresentando alegações genéricas e desconexas, sem qualquer remissão ao seu próprio caso. Em sua fundamentação, além de fazer menção à violação de artigos que não são objeto de discussão - art. 1.030, § 1o e 370, ambos do Código de Processo Civil -, transcreveu suposto trecho da decisão proferida pelo Tribunal a quo que não confere com a decisão constante nos autos. IV. Precedentes: EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 30/11/2018; AgInt no AREsp 1370436/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019; AgInt no AREsp n. 1.110.243/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 15/12/2017; RCD no AREsp n. 1.166.221/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017. V. Inexistindo impugnação à decisão que negou seguimento ao recurso especial, deixo de conhecer do agravo em recurso especial. (STJ - AREsp: 1465385 SP 2019/0068474-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2019)” – grifou-se “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido o recurso (art. 932, III, do CPC). (...) (Acórdão 1309434, 07039228420208070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021)” – grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. ALEGAÇÕES VAGAS E GENERÍCAS SOBRE TEMAS DIVERSOS, ESPECIALMENTE SOBRE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão, sob pena de não ser conhecido. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais a decisão não deve prevalecer. É necessário dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. Alegações vagas e genéricas, que não possuem relação com o problema jurídico a ser solucionado, não atendem ao princípio da dialeticidade. Apelação não conhecida. (TJ-DF 20150110831732 DF 0025280-76.2015.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 07/06/2017, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/06/2017. Pág.: 112-130)” – grifou-se Assim, deve o recorrente combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge. Deve, pois, indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. Certo é que se admite a utilização de teses e premissas gerais nas razões recursais. Todavia, como salientado acima, faz-se necessário que o apelante demonstre a correlação existente entre tais temas e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco na conclusão monocrática. Não é o que ocorre no presente caso, haja vista que o apelante se limita a apresentar alegações vagas e genéricas, sem confrontar especificamente os fundamentos adotados na sentença. Observa-se, mais, que a petição recursal é composta de um parágrafo genérico que refere a sentença e, no mais, é mera reprodução da petição inicial, conforme simples leitura das peças (IDs 57573133 e 57573197). Além disso, e em razão da cópia integral dos fundamentos da petição inicial, requereu no recurso pedidos próprios da ação originária, porém desconexos com o objeto do recurso: 1) presença das condições da ação proposta; 2) cumulação de pedidos; 3) prevalência do foro de eleição; 4) inversão do ônus probatório na instrução. Tampouco houve adequação mínima dos pedidos de urgência previstos para o efeito suspensivo da apelação, conforme o art. 1.012 do CPC. Requereu, sem interesse recursal, pedido de liminar nos mesmíssimos termos requeridos ao juízo de origem, mesmo após o juízo consignar na sentença de que mantinha a liminar deferida na origem, para evitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Evidente, portanto, a irregularidade formal do presente recurso, o que impõe o seu não conhecimento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação. Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator